Tribunal: TJMT
Processo: 1012640-97.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012640-97.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA SIRLEY PARIS - CPF: 605.947.649-04 (EMBARGANTE), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia desprovido o recurso de apelação da embargante em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. A embargante alega omissão no acórdão por não ter enfrentado a questão da interpretação do contrato sob a ótica do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, buscando o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em (i) saber se o acórdão que julgou o agravo interno incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a interpretação mais favorável ao consumidor; (
ii
) verificar se o acórdão, ao validar a aplicação do IGPM e juros remuneratórios, considerou a alegação de que a "EVOLUÇÃO CONSOLIDADA" das parcelas demonstra que estas seriam pré-fixadas e que a alteração posterior causou prejuízo; e (
iii
) se os embargos, mesmo com a finalidade de prequestionamento, devem ser acolhidos para suprir a omissão.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado não foi omisso. A matéria foi devidamente enfrentada quando o Colegiado analisou e confirmou a legalidade das cláusulas contratuais que previam juros remuneratórios e correção monetária pelo IGPM, adotando a tese de que tais cláusulas foram livremente pactuadas e estão em consonância com os princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. A decisão colegiada afastou a alegação de que os valores seriam prefixados, haja vista a expressa previsão contratual (cláusula 8, subitem 8.10) de variação mensal das prestações em função do IGPM. A conclusão de inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva superveniente dispensa a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a matéria de mérito, servindo apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios com o objetivo de modificar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de omissão por falta de menção expressa a dispositivo legal (art. 47 do CDC) é insubsistente quando o acórdão enfrenta a questão de fundo e conclui pela legalidade das cláusulas contratuais e pela ausência de abusividade, tornando desnecessária a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão da causa, buscando a reforma de mérito do julgado por mero inconformismo da parte."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por APARECIDA SIRLEY PARIS, contra o v. acórdão proferido no Agravo Interno n.º 1012640-97.2021.8.11.0002, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática anterior havia negado provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante em face do BANCO INTER S.A., mantendo a sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que o julgado não fundamentou a razão pela qual rejeitou a aplicação do art. 47 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

A embargante assevera que a norma consumerista impõe a necessidade de se dar aos contratos uma interpretação mais favorável ao consumidor.

A embargante aduz que o acórdão embargado não considerou o documento emitido pela instituição financeira (Id. 239453747), que expunha uma "EVOLUÇÃO CONSOLIDADA" dos valores das prestações, os quais se tornaram inconsistentes com a aplicação da variação mensal pelo IGPM, conforme a cláusula 8, subitem 8.10 do contrato.

A parte embargante enfatiza que a manutenção dos provimentos judiciais resultará em prejuízo incontroverso, o que impõe a aplicação da norma consumerista para garantir a equidade na relação contratual. Por fim, defende que os embargos têm o propósito de
prequestionar
matéria não decidida pelo Tribunal, o que, conforme a Súmula 98 do STJ, não configura caráter protelatório.

Pede, portanto, que o recurso seja conhecido e provido, para que o Tribunal se manifeste explicitamente sobre as matérias levantadas, afastando a omissão e
prequestionando
os temas e regras invocados.

O Banco Inter S.A., por sua vez, apresentou resposta aos embargos de declaração
, pugnando pel
a

rejeição dos
aclaratórios
, mantendo na íntegra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme se depreende dos autos, o cerne do recurso da embargante reside na suposta omissão do acórdão em analisar a aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. A embargante alega que o acórdão deveria ter interpretado o contrato de forma mais favorável a ela, considerando um documento de "EVOLUÇÃO CONSOLIDADA" das parcelas que a levou a acreditar que os valores seriam prefixados. No entanto, uma análise cuidadosa do acórdão e da decisão monocrática que o precedeu demonstra que a questão foi devidamente abordada, ainda que de forma implícita.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Primeiramente, o acórdão enfrentou a controvérsia sobre a legalidade da correção monetária pelo IGPM e a aplicação de juros remuneratórios. A decisão monocrática, mantida pelo colegiado, expressamente reconheceu a validade da cláusula contratual (cláusula 8, subitem 8.10) que previa a variação mensal das prestações em função do IGPM, rechaçando a alegação de que os valores seriam prefixados. Ao fazê-lo, o julgado se fundamentou nos princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça foi citada para reforçar a legalidade dessas cláusulas quando expressamente convencionadas.

A tese de que haveria omissão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se sustenta. O acórdão, ao analisar a questão da legalidade e ausência de abusividade das cláusulas contratuais, bem como a inexistência de capitalização de juros ou onerosidade excessiva superveniente, implicitamente aplicou o direito ao caso concreto, concluindo que não houve violação aos direitos da consumidora. O julgado explicitou que a cláusula de correção monetária tem o objetivo de garantir o valor de compra do imóvel, remunerando a empreendedora pelo parcelamento, e que a insatisfação com o aumento das parcelas não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato.

Conforme se observa do acórdão do agravo interno, a questão foi integralmente examinada, sendo desnecessária a reanálise da matéria neste momento. Nesse sentido, reporto-me aos fundamentos já expostos, que passam a integrar este voto como razões de decidir.

“
Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, proposta pela ora agravante em face do BANCO INTER S.A., sob a alegação de que este teria realizado cobrança indevida de parcelas em valor superior ao pactuado em contrato de financiamento imobiliário, firmado com garantia de alienação fiduciária. Sustenta a autora que o valor das prestações foi majorado ilicitamente ao longo do tempo, com aplicação indevida de
juros sobre juros, contrariando os termos do cronograma original.

A sentença prolatada pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês, bem como reajuste pelo índice IGPM, não havendo demonstração de abusividade na evolução dos valores cobrados. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível, reiterando os argumentos de cobrança indevida, aplicação de juros compostos e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o recurso foi monocraticamente desprovido
[...]

A agravante insiste na tese de que houve cobrança abusiva
não se observando os
encargos
que foram pactuados expressamente
.

Afirma que houve descumprimento do cronograma pactuado, gerando desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Contudo, conforme bem delineado na decisão agravada, as cláusulas contratuais que preveem a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês e a correção monetária das prestações pelo IGPM foram livremente pactuadas pelas partes, observando os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer indício de que tenha havido capitalização indevida dos juros ou prática de anatocismo. Ao contrário, os reajustes mensais das parcelas refletem tão somente a aplicação dos encargos pactuados e da atualização monetária com base em índice amplamente aceito no mercado imobiliário, qual seja, o IGPM, o qual possui natureza pública e transparência na sua divulgação e aplicação.

O argumento de que os valores das parcelas seriam pré-fixados se revela inconsistente diante da própria cláusula contratual (cláusula 8, subitem 8.10) que estabelece expressamente a variação mensal das prestações em função do IGPM.

Ademais, a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal
e do Superior Tribunal de Justiça
, tem reiteradamente reconhecido a legalidade de tais cláusulas quando expressamente convencionadas pelas partes e ausente qualquer indício de vício de consentimento ou onerosidade excessiva superveniente.

Vejamos:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A – REJEIÇÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – JUROS PRÉ-FIXADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação no ponto em que a preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré foi rejeitada na sentença, por ausência de interesse recursal da apelante, uma vez que a decisão de primeiro grau já havia reconhecido a pertinência subjetiva da empresa para figurar no polo passivo da demanda.

É legal a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) como fator de correção monetária em contratos de compra e venda de imóveis, desde que expressamente pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização não configura, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo amplamente aceita no mercado e validada pela jurisprudência, desde que em conformidade com os termos contratuais e com previsão expressa dos juros, como os pré-fixados a 8,7311% ao ano.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de desequilíbrio contratual superveniente afasta a possibilidade de revisão judicial das cláusulas, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda.

A mera insatisfação com o aumento das parcelas em função de índices contratados não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato e violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando as informações sobre reajustes estavam claras no instrumento.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, pautada na legalidade das cláusulas e na ausência de elementos que comprovem a abusividade alegada, deve ser mantida.
(N.U 1025700-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.

2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ.

3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. (
AgRg
no REsp 1217531/MG, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015,
DJe
19.5.2015).

4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes.

5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt n o AgI nt n o ARE sp
n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023
,
D
Je
de 16/10/2023.)

Cabe destacar, ainda, que os fundamentos apresentados pela parte agravante no presente recurso não inovam em relação àqueles já devidamente analisados e rebatidos na decisão agravada, configurando mera reiteração de inconformismo. O recurso, portanto, não se mostra apto a infirmar os fundamentos jurídicos e fáticos adotados pelo relator.

Por fim, no que se refere à pretendida restituição de valores tidos como indevidamente pagos, igualmente inexiste amparo probatório ou jurídico que justifique a pretensão, porquanto ausente demonstração cabal de que os pagamentos extrapolaram os parâmetros contratuais ajustados.

Diante de tais considerações, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro material na decisão monocrática atacada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto por Aparecida Sirley Paris, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico vigente.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão da causa, buscando a reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte. A matéria já foi exaustivamente. A decisão agravada, ao confirmar a sentença, já havia rechaçado as alegações de cobrança indevida, aplicação de juros sobre juros e desrespeito aos princípios do CDC.

A embargante, sob o pretexto de omissão, busca, na verdade, uma nova análise de mérito, o que é vedado por esta via recursal.

Dessa forma, o acórdão não apresenta a alegada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A matéria foi amplamente discutida e as razões de decidir foram devidamente explicitadas. O pedido de prequestionamento também não merece acolhimento, pois as questões já foram debatidas no acórdão, conforme a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o v. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025